Tribunal: TJDFT
Processo: 0711572-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711572-79.2024.8.07.0007 RECORRENTE: VALDIMAR BENTO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E VENDA OCASIONAL. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO. HABITUALIDADE NA ATIVIDADE COMERCIAL DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação da Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de receptação qualificada, previsto no artigo 180, § 1o, do Código Penal, tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação por receptação qualificada; e, (ii) estabelecer se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de receptação é de ação múltipla alternativa, consumando-se com a prática de qualquer dos núcleos típicos previstos no artigo 180 do Código Penal, e, nos casos em que o bem é apreendido em poder do agente, recai sobre a defesa o ônus de demonstrar sua origem lícita ou a ausência de dolo. 4. As circunstâncias da aquisição do bem (preço muito abaixo do valor de mercado, ausência de nota fiscal, negociação com pessoa não identificada) evidenciam a ciência do apelante acerca da origem ilícita do objeto, não havendo prova idônea produzida pela defesa em sentido contrário. 5. Se a prova testemunhal, especialmente o depoimento do adquirente do celular e do policial responsável pela investigação, demonstra que o apelante atuava como comerciante habitual de aparelhos celulares, a condenação deve ser mantida e não há se falar em afastamento da qualificadora, enquadrando-se na figura do artigo 180, § 1o, do Código Penal. 6. Se o apelante ostenta maus antecedentes decorrentes de condenação anterior por receptação, impede o preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 180, §1o, do Código Penal, defendendo que o tipo penal de receptação qualificada exige que a conduta seja praticada "no exercício de atividade comercial ou industrial", o que demanda prova inequívoca da habitualidade e do dolo específico. Aponta que a habitualidade e o dolo foram presumidos sem respaldo em prova concreta. Sustenta que a mera presunção de que a diferença de preço revela a scientia criminis não é suficiente, especialmente quando existe uma justificativa fática razoável. Pleiteia a absolvição do delito e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo; b) artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, aduzindo que houve desconsideração do princípio constitucional da presunção de inocência, pois a condenação sem prova inequívoca da consciência da ilicitude foi mantida; c) artigos 44 e 59, ambos do Código Penal, requerendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ao argumento de que preenche os requisitos legais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 44, 59 e 180, §1o, todos do Código Penal e 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. Isso porque a Corte Superior já assentou: “4. O reexame do elemento subjetivo do tipo penal - para afastar o dolo ou reconhecer a modalidade culposa - demanda incursão no acervo probatório, providência vedada nesta instância superior, conforme pacífica jurisprudência e nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, e entendimento reiterado do STJ, a apreensão de res furtiva em poder do agente transfere à defesa o ônus de demonstrar a licitude da posse ou a ocorrência de culpa, inexistindo inversão do ônus da prova ou violação do princípio da presunção de inocência” (AgRg no AREsp n. 2.827.252/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Outrossim, “A manutenção dos maus antecedentes impede a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devido à existência de circunstância judicial desfavorável” (AgRg no REsp n. 2.116.501/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de números de julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido: “A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que não se admite como paradigma, para comprovação do dissenso interpretativo, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.472/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024. Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2737721, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015